Tribunal: TJDFT
Processo: 0711340-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
DESPACHO Cuidam-se de embargos de declaração interpostos pelo agravante em face à decisão desta relatoria que indeferiu pedido de efeito suspensivo. Tendo em vista a manifesta pretensão de alcançar efeito modificativo na apreciação destes aclaratórios, nos termos da jurisprudência em voga e agora à luz do §2o do art. 1.022 do CPC, converto-o em Agravo Interno. Intime-se o recorrente para adequar e complementar os fundamentos do recurso, caso seja do seu interesse, no prazo de cinco dias, nos termos do artigo 1.024, §3o, do Código de Processo Civil. Exaurido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Intimem-se. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de maio de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403